Tribunal: TJBA
Processo: 8004360-60.2019.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8004360-60.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) Advogado(s): IURI FALCAO XAVIER MOTA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 14.039/2018. REGIME JURÍDICO FUNCIONAL. ALTERAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO SUPERIOR. REVOGAÇÃO DO ART. 22 DA LEI ESTADUAL 8.352/2002. MODIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS DOS PROFESSORES EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA QUE DESENVOLVAM ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAR AÇÃO QUESTIONANDO LEI ESTADUAL TENDO COMO PARADIGMA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTOR SE UTILIZA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARADIGMA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS PODEM JULGAR ADI COM FUNDAMENTO EM NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA DA CF. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECEITA NO ESTATUTO DO PARTIDO POLÍTICO AUTOR. TABELA DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM VIGOR FIXANDO A ISENÇÃO DE CUSTAS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS NA LEI IMPUGNADA. VÍCIO NA INICIATIVA. EMENDAS PARLAMENTARES INTRODUZINDO TEMAS QUE SÃO DA INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. NORMAS QUE ALTERAM AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFESSORES. PROJETO DE LEI QUE INICIALMENTE NÃO TRATAVA DE JORNADA DE TRABALHO DO MAGISTÉRIO SUPERIOR. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTACANDO A DISCREPÂNCIA. SUPRESSÃO DA PRERROGATIVA DE REDUÇÃO DE 12 HORAS-AULA PARA 08 HORAS-AULA DA CARGA HORÁRIA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS PROFESSORES. INCLUSÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES COM MATÉRIAS EM PROJETO DE LEI, VERSANDO SOBRE TEMAS AFETOS À INICIATIVA PRIVATIVA ALHEIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS. 77, IV DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 61, § 1º, II, c DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF E DESTE SODALÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO TEMPORAL. LEI EDITADA 3 MESES ANTES DA POSSE DE AGENTES POLÍTICOS ELEITOS. LEI 9.504/97. IMPROPRIEDADE DA ARGUMENTAÇÃO PARA BASEAR ADI. ALEGAÇÃO DE VÍCIO MATERIAL. OFENSA AO § 3º, ART. 207 DA CF E ART. 262 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDISSOCIABILIDADE DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM COTEJO COM O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA VEDAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR CARÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO NA FORMA DO ART. 9º DA LEI 9.868/99 PARA AS CONCLUSÕES DO JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA. PROCEDÊNCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8004360-60.2019.8.05.0000, sendo autor PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - P-SOL e réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, nos termos do relatório e voto da Relatora.